Tribunal: TJPA
Processo: 0808724-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808724-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, conforme declinou a magistrada
a quo
no decreto preventivo, bem como na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente,
ressaltando que ela
faz parte, em tese, de grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” que atua na prática de tráfico de drogas, bem como de outros crimes, no município de Abaetetuba,
sendo a coacta
responsável pela distribuição de entorpecentes e recebimento de valores oriundos da venda de drogas, além disso, pontuou ser a mesma pessoa de confiança de um dos líderes da aludida facção criminosa
,
conforme apurado em interceptação telefônica autorizada judicialmente
, decorrente de
investigação criminal instaurada com o escopo de averiguar o cometimento dos citados delitos naquela cidade,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER A PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ E DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTE E. TJPA. Hipótese em que se verifica a situação excepcionalíssima impeditiva da concessão do benefício previsto no art. 318, inc. V, do CPP, tendo em vista que a paciente ocupa posição hierárquica relevante na organização criminosa da qual supostamente faz parte, ressaltando-se ser pessoa de confiança de um dos líderes da aludida facção criminosa.
4
)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem impetrada, porém denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 08 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Yasmin Carvalho Santos (OAB/PA 21.326) em favor de NATALIA DOS SANTOS PASSOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

Narra a impetrante, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, alegando, em síntese, que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, sobretudo em virtude de ser a mesma detentora de condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, que a coacta possui uma filha menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja substituída a segregação cautelar da paciente por outras medidas não restritivas da liberdade, ou ainda, lhe seja concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Vindos os autos a mim distribuídos, indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 33/35.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
requerendo a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas da prisão,
sobretudo em virtude de ser a referida paciente detentora de condições pessoais favoráveis,
ou ainda, que lhe seja concedida a prisão domiciliar
, em razão da mesma possuir um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados.

Segundo consta dos autos, em síntese, a paciente está custodiada cautelarmente desde o dia 20 de agosto de 2020, por força de prisão preventiva decretada mediante representação da autoridade policial, em decorrência da investigação deflagrada pela Polícia Civil do município de Abaetetuba, denominada de operação “Lua Nova”, visando apurar a existência de uma associação de pessoas voltadas para a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, além de outros contra o patrimônio, bem como atentados contra agentes da segurança pública. Assim, foi instaurado o inquérito policial n.º 00123/2020.100122-9, tendo sido o mesmo desmembrado em 14 (quatorze) núcleos para melhor processamento, sendo que a ora paciente integra o denominado
“núcleo 2”.

Após a síntese dos fatos acima narrados, bem como da leitura do decreto preventivo às fls. 19/22, conjugado com a decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, de 16/09/2020, extraída do Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA),
vê-se não prosperar a alegação da impetrante de fundamentação inidônea do aludido
decisum
, pois o magistrado de piso, invocando elementos concretos dos autos, demonstrou estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os seus requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie.

Na hipótese, vê-se que
a paciente faz parte, em tese, de grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” que atua na prática de tráfico de drogas, bem como de outros crimes, no município de Abaetetuba,
sendo a coacta
responsável pela distribuição de entorpecentes e recebimento de valores oriundos da venda de drogas, ressaltando-se ser pessoa de confiança de um dos líderes da aludida facção criminosa, Mauri Edson Vulcão Costa, vulgo Deo, o qual ocupa “cargo de torre” na aludida organização
, conforme apurado em interceptação telefônica autorizada judicialmente
, decorrente de
investigação criminal instaurada com o escopo de averiguar o cometimento dos citados delitos naquela cidade
,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação constritiva da paciente.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO.
REITERAÇÃO DELITIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Encontra-se justificada a prisão preventiva, uma vez apresentada fundamentação concreta no decreto prisional, evidenciada no modus operandi do delito, tendo em vista o envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, e em sua reiteração delitiva, fundamentos que, nos termos da jurisprudência desta Corte.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

3. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão diante da existência de fato novo, consubstanciado na indicação de que alguns dos indiciados, mesmo estando presos, inclusive em presídios federais, conseguem ter sob seu comando os demais denunciados e controlar tal prática criminosa.

4. A ação penal tramita de forma regular e a prisão do agravante não pode ser considerada excessiva, tendo em vista a gravidade e a complexidade dos delitos que estão sendo apurados, envolvendo organização criminosa de grande alcance, em que são necessárias diversas diligências, muitas delas em outros Estados da federação, não havendo falar em desídia ou mora estatal injustificadas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 583.110/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)

Ademais, o fato da coacta possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura da mesma, pois evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, verifica-se na hipótese a situação excepcionalíssima impeditiva da concessão do benefício previsto no aludido dispositivo legal, tendo em vista que a paciente ocupa posição hierárquica relevante na associação criminosa da qual supostamente faz parte, ressaltando-se ser a mesma pessoa de confiança de um dos líderes da citada facção, o que inviabiliza a concessão do aludido benefício
.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF
. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis.

IV - Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

V - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

VI - Na hipótese, a segregação cautelar da ora recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de a ora recorrente supostamente integrar estruturada associação criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas
no município de Lagoa Vermelha/RS e região,
cujas atividades são desenvolvidas dentro e fora de unidades prisionais, tendo sido atribuída à ora recorrente posição hierárquica relevante,
"estando abaixo, na organização, apenas" do líder e de outra investigada, sendo responsável pela coordenação das atividades fora do sistema prisional,
atuando especialmente na comercialização das drogas e no gerenciamento de pessoas. Tais circunstâncias revelam a atualidade da medida extrema,
bem como reforçam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas
, tudo a justificar a necessidade da imposição da segregação cautelar ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

VII - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

VIII - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a ora recorrente ocupa posição hierárquica relevante na associação criminosa da qual supostamente faz parte, "estando abaixo, na organização, apenas" do líder e de outra investigada, bem como utiliza os locais em que reside para realizar o tráfico de drogas, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
Ademais, conforme consignou o eg. Tribunal de origem, "deve ser salientado o teor de uma das conversas entre Maríndia e o líder da organização, em que esta referiu, segundo a autoridade policial, ter entregado seu filho para sua mãe, pois fica mais fácil de 'trabalhar' (traficar) sozinha", circunstância que reforça a imperiosidade da medida extrema Precedentes.

IX - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

X - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.104/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo.
Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

2. O Juiz de primeiro grau, ao decretar a custódia preventiva da paciente, ressaltou que ela integra organização criminosa e era responsável pela intermediação da venda de considerável quantidade de drogas,
além de avisar aos demais integrantes sobre eventual mandado de prisão expedido. Além disso, pontuou que a paciente, foi "presa novamente em flagrante delito sob a acusação de tráfico de entorpecentes nos autos do processo que tramita sob o número 0001231-95.2019.8.14.0013 nesta comarca, razão pela qual fora revogada a prisão domiciliar".

3. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não descrita na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.

4. Recurso não provido.

(RHC 114.004/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

STJ: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. INDÍCIOS NOS AUTOS DÃO CONTA DE QUE OS DELITOS ERAM PRATICADOS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE LOGROU DESCREVER SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o denominado "Estatuto da Primeira Infância", necessário verificar-se cuidadosamente a imprescindibilidade da pessoa presa que tem, sob seus cuidados, menor de 12 anos de idade (art. 318 do CPP).

2. Os crimes supostamente cometidos,
apesar de não envolverem participação de menor,
aparentemente foram desenvolvidos também no âmbito doméstico e, nesse contexto, há de se olhar com cautela o deferimento da prisão domiciliar de forma automática, razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.

3. Extrai-se dos autos que a paciente não só praticou os delitos a ela imputados no interior da residência,
como além de possuir condenação anterior pela prática do delito de tráfico de drogas,
aparenta integrar organização criminosa, com intensa participação, a evidenciar a sua periculosidade.

4. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

5. No caso, o mínimo necessário ao exercício do contraditório e da ampla defesa se encontra delineado, uma vez que o Ministério Público estadual logrou qualificar a acusada e demonstrar as circunstâncias de tempo e local em que o crime vinha sendo praticado, apontando, de forma objetiva, a paciente como integrante de organização criminosa articulada para a prática de diversos delitos, não havendo mácula que prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente.

6. Ordem denegada.

(HC 513.082/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

TJPA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33, 35
e 37,
TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”
COM PODER DE MANDO – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO –
PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2. O entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal -
de todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015),
excetuados
os casos

de crimes praticados
por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes

ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018), deve ser analisado com parcimônia quando existirem circunstâncias excepcionais.

3. “Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4. Ordem denegada.

(3718623, 3718623, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-28)

Por todo o exposto, denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/10/2020